Tribunal: TJPA
Processo: 0089870-11.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089870-11.2013.8.14.0301

APELANTE: JORGE CORDEIRO CELSO

APELADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089870-11.2013.8.14.0301

APELANTE: JORGE CORDEIRO CELSO.

ADVOGADOS: JOAO CARLOS DA COSTA PATRAZANA; JORGE LUIZ REGO TAVARES.

APELADO:

GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADOS: RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA; DANIEL BATTIPAGLIA SGAI E FABRICIO GOMES CRISTINO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES/DANOS EMERGENTES). DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. RECURSO DE APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I-

Apelação Cível interposta por JORGE CORDEIRO CELSO em face de sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente ação ordinária de indenização contra GAFISA SPE-51 Empreendimentos Imobiliários Ltda., em razão de atraso na entrega de imóvel e irregularidades constatadas na unidade entregue. O apelante pleiteia indenização por danos materiais, abrangendo lucros cessantes e danos emergentes, e por danos morais, alegando inadimplemento contratual e comprovação documental dos prejuízos sofridos.

II. O atraso na entrega do imóvel caracteriza inadimplemento contratual por parte da construtora, cuja responsabilidade é objetiva, não se exigindo prova específica do prejuízo para fins de lucros cessantes.

III. Os lucros cessantes são presumidos diante da privação do uso do imóvel pelo adquirente, aplicando-se percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do bem durante o período de atraso, em consonância com jurisprudência do TJPA e STJ.

IV - O atraso na entrega do imóvel frustra a legítima expectativa do consumidor e compromete planejamento familiar e financeiro, configurando dano moral indenizável, fixado em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.

VII- A construtora não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo de sua responsabilidade, nem força maior ou caso fortuito que justificasse o atraso, reforçando a obrigação de indenizar.

X – Recurso conhecido e dado parcial provimento,
reformando a sentença de ID 16097688 para fixar os danos materiais (lucros cessantes/danos emergentes) em 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado sobre o valor do imóvel, durante o período compreendido entre o atraso na entrega do imóvel e a efetiva disponibilização das chaves ao adquirente. Em relação aos danos morais, fixo-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos motivos expostos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR- LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089870-11.2013.8.14.0301

APELANTE: JORGE CORDEIRO CELSO.

ADVOGADOS: JOAO CARLOS DA COSTA PATRAZANA; JORGE LUIZ REGO TAVARES.

APELADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADOS: RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA; DANIEL BATTIPAGLIA SGAI E FABRICIO GOMES CRISTINO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
JORGE CORDEIRO CELSO
em face de sentença proferida pelo
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO
, processo número 0089870-11.2013.8.14.0301, movida pelo ora apelante em face da empresa
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

Narra-se na inicial que as partes assinaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda do Imóvel, no valor total de R$ 347.320,00 (trezentos e quarenta e sete mil trezentos e vinte reais), com prazo para a conclusão da unidade em setembro de 2010 e imissão na posse – entrega das chaves- até março de 2011.

Contudo, o imóvel só teria sido entregue em 28 de março de 2012, isto é, um ano após o prazo.

Ademais, relatou-se que, após o recebimento das chaves, o autor teria constatados diversas irregularidades ocultas na vistoria.

A empresa, em sede de contestação (ID 16097668) alega, em síntese, que inexistiria dano emergente e responsabilidade objetiva, apta a configurar o dever de indenizar.

Impugnação à contestação (ID 16097674).

Termo de audiência (ID 16097676).

Em sentença proferida (ID

16097688), o juízo singular julgou totalmente improcedente a ação, sob justificativa de que os danos emergentes não se presumiriam, isto é, deveriam ser adequadamente comprovados, o que não teriam ocorrido.

Além disso, o juiz aduziu que não se poderia admitir a indenização de danos materiais sem a efetiva comprovação prejuízo sofrido, tampouco acatar danos hipotéticos, remotos ou presumidos.

No que tange o dano moral, alegou que esse pressupõe a alegação de não cumprimento contratual em relação a construção do apartamento não causa, por si só, dano moral a ser compensado.

O ora autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 16097690) sustentando que a responsabilidade da Ré pela reparação dos danos na espécie é inquestionável, seja pelos problemas da qualidade da construção, seja pelo atraso na entrega da obra no prazo prometido.

Diante disso, seriam cabíveis os danos emergentes e os lucros cessantes, posto que o primeiro seria em decorrência dos erros construtivos em toda sua amplitude e o segundo teria sido demonstrado nos autos.

Outrossim, em decorrência disso, surgiria o dever de indenizar o autor, estando acarretado nos autos os documentos para comprovação dos danos sofridos pela parte autora.

Nesse sentido, o não cumprimento contratual em relação a construção do apartamento causaria dano moral a ser compensado.

Que a não teria sido pedido que o magistrado estimasse ou premisse os prejuízos da parte autora, posto que a própria parte estipulou os prejuízos por meio de documentos e o valor que deveria ser indenizado, e corrigidos de forma monetária.

Em contrarrazões ao recurso de apelação (ID 16097694) a empresa destacou que não caberia a aplicabilidade dos danos emergentes, uma vez que esses necessitariam de diminuição efetiva, concreta e provada do patrimônio causada a alguém em decorrência do ato ilícito.

Além disso, não caberia indenização por danos morais, em virtude de não existir qualquer conduta por parte da apelada considerada irregular ou em abuso de direito.

Que o mero inadimplemento contratual não seria conduta apta a gerar abalo moral indenizável.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089870-11.2013.8.14.0301

APELANTE: JORGE CORDEIRO CELSO.

ADVOGADOS: JOAO CARLOS DA COSTA PATRAZANA; JORGE LUIZ REGO TAVARES.

APELADO: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADOS: RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA; DANIEL BATTIPAGLIA SGAI E FABRICIO GOMES CRISTINO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Da análise do pedido da reforma:

O presente recurso tem por escopo atacar a sentença proferida em sede de primeiro grau que julgou totalmente improcedente a ação, sob justificativa que inexistiria circunstância que ensejasse danos materiais e morais.

A recorrente sustenta que o atraso na entrega do imóvel, com irregularidades, acarretaria valor indenizatório.

Sem questões preliminares, passo à análise do mérito.

Mérito:

Dos danos materiais (Lucros cessantes/danos emergentes):

Compulsando os autos, verifica-se que restou incontroverso o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, circunstância suficiente para caracterizar o inadimplemento contratual por parte da construtora/apelada.

Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento de que a construtora responde objetivamente pelos prejuízos advindos do atraso na entrega do bem, sendo devida a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Com efeito, o dano decorrente da indisponibilidade do imóvel é presumido, uma vez que o adquirente fica privado de usufruir do bem da forma que lhe aprouver, seja para fins de moradia, investimento ou locação. Trata-se de prejuízo que decorre naturalmente do inadimplemento contratual, prescindindo de prova específica.

Assim, os lucros cessantes não dependem da demonstração concreta de que o consumidor pretendia alugar o imóvel, a exemplo, pois a própria privação do uso legítimo do bem já configura prejuízo indenizável. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência pátria e vem sendo reiteradamente aplicado pelos Tribunais, inclusive pelas Cortes Superiores.

Analisemos, a título exemplificativo, a decisão proferida pela 1ª Turma de Direito Privado, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
Dito isto, não há que se falar em omissão, pois a decisão foi clara ao deliberar que houve atraso injustificado na entrega do imóvel, bem como que, por conta desse atraso, é devido o pagamento de lucros cessantes ao adquirente.
”

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA PARCIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de lucros cessantes em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido no programa "Minha Casa, Minha Vida".

2. Os embargantes alegam omissão quanto (i) à inexistência de atraso na entrega do bem, (ii) à impossibilidade de extração de lucro de imóvel de natureza social e (iii) à base de cálculo dos lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao não se manifestar sobre os pontos suscitados, especialmente quanto à base de cálculo da indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm por finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5.
Não há omissão quanto ao reconhecimento do atraso injustificado na entrega do imóvel nem quanto à possibilidade de indenização por lucros cessantes, matérias devidamente enfrentadas na decisão embargada.

6. Constatou-se, todavia, omissão quanto à definição da base de cálculo dos lucros cessantes. A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais orienta que o cálculo da indenização deve ter por referência o valor atualizado do imóvel, e não apenas os valores pagos pelos adquirentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão relativa à base de cálculo dos lucros cessantes, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo dos lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóvel corresponde ao valor atualizado do bem, e não aos valores pagos pelo adquirente.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/08/2016; AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07/03/2016.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0053508-73.2014.8.14.0301– Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Data do Documento: 09/10/2025. )

Essa concepção é corroborada pelo próprio Superior Tribunal de Justiça e pelos demais Tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA. SÚMULA 543 DO STJ. ARTIGOS 475 C/C 182, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INTERESSE CONTRATUAL POSITIVO E NEGATIVO DO CONTRATO. DIFERENÇAS. EFEITO RESOLUTÓRIO ABARCA O INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. LUCROS CESSANTES NÃO PRESUMIDOS. 1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cumulada com perdas e danos em razão do atraso indevido na entrega do imóvel pela construtora. 2. De acordo com a regra do art. 475 do Código Civil,
se o credor opta por pleitear o cumprimento da obrigação, terá direito também ao ressarcimento de todos os prejuízos sofridos

(danos emergentes

e lucros cessantes
), sendo colocado na mesma situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido voluntariamente e no modo/tempo/lugar devido (interesse contratual positivo ou interesse de cumprimento).
Neste caso, os lucros cessantes são presumidos, porque o comprador ficou privado do uso e fruição do imóvel, para moradia própria ou obtenção de renda durante o período de atraso
. 3. Diversamente, se o credor, com base no mesmo dispositivo legal, opta pela resolução do contrato de compra e venda, só poderá pedir de forma cumulada a indenização relacionada aos danos que sofreu pela alteração da sua posição contratual, sendo ressarcido na importância necessária para colocá-lo na mesma situação em que estaria se o contrato não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo). Nesta hipótese, decretada a resolução do contrato, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior (arts. 475 c/c 182, ambos do Código Civil) implica a restituição da quantia paga devidamente corrigida e acrescida dos juros legais (Súmula 543 do STJ), abarcando também o interesse contratual negativo, o qual deve ser comprovado. 4. No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o bem em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim, os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente alegados e demonstrados. 5. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no REsp: 1881482 SP 2020/0155953-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

EMENTA:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
Autora que pretende declaração de nulidade de cláusulas dispostas em contrato de compra e venda de imóvel,
bem como condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes,
devidos em razão de atraso na entrega das obras, e a restituição de valores pagos a título de "juros de obra". Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. 1. Preliminar de denunciação da lide à construtora. Ausência de subsunção do caso ao art . 125 do CPC. Rés que pretendem integrar terceiro ao polo passivo da ação, respondendo diretamente pelos danos descritos pela autora. Instituto da denunciação da lide que não se presta a tal finalidade. Ademais, vedação do instituto da denunciação da lide pelo art . 88 do CDC, em ações indenizatórias de responsabilidade do comerciante do produto. Preliminar de denunciação da lide afastada. 2. Ilegitimidade passiva da ré VECE INCORPORADORA LTDA. Empresa que faz parte do mesmo grupo econômico da ré-vendedora. Anúncio conjunto do empreendimento, e atuação conjunta em sua execução. Precedentes envolvendo as mesmas empresas. Ilegitimidade passiva afastada. 3.
Atraso na entrega das obras e lucros cessantes. Relação consumerista. Atraso na entrega das obras verificado.
Contrato que estabelece expressamente a conclusão das obras para 31/07/2022.
Prazo válido de tolerância de 180 dias
excedido, dada a entrega do imóvel apenas em 29/06/2023. Inadmissibilidade de cláusulas contratuais que vinculem o termo final a negócio jurídico futuro, ainda que este se encontre associado a uma das etapas da contratação ou da realização da obra, como a obtenção do financiamento. Cláusula nula de pleno direito, pois, além de transferir ao comprador o risco da atividade desenvolvida pela incorporadora, possibilita a alteração do prazo de entrega por ato unilateral da vendedora e acarreta desvantagem exagerada ao consumidor, em nítida violação do art . 51 do CDC. Ausência de novação do prazo para a entrega das obras com a assinatura do contrato de financiamento bancário pela consumidora. Contrato meramente coligado com o compromisso de compra e venda do imóvel, e não substitutivo, incapaz de sobrepor as obrigações contraídas pelas vendedoras em relação à data prevista para a entrega do bem.
Atraso configurado. Indenização por lucros cessantes devida. Danos presumidos pela não utilização da unidade, seja porque a adquirente poderia nele residir, alugar para terceiro, vender para obter lucro, etc, sendo irrelevante que a autora tenha adquirido o imóvel para moradia própria
. Súmula 162 deste E. Tribunal. Percentual fixado em 1% sobre os valores pagos pela autora, como expressamente determina o art. 43-A, § 2º, da Lei nº 13.786/18. Sentença mantida nestes quesitos. 4. Juros de obra. Responsabilidade das rés-vendedoras pelos valores despendidos a esse título pela adquirente após o prazo para a entrega. Incidência do Tema Repetitivo nº 06 do IRDR nº 0023203-35 .2016.8.26.000 deste E. Tribunal de Justiça. Contudo, valores que devem ser restituídos em sua integralidade, a partir da mora das requeridas, não possuindo termo final com a entrega do imóvel. Apuração que deve ocorrer em sede de liquidação. Sentença alterada neste quesito. Restituição que deve ocorrer na forma simples, e não dobrada, ante a ausência de má-fé. Precedentes em casos semelhantes. Sentença mantida neste quesito. 5. Danos morais. Não ocorrência. Ausência de situação aviltante, humilhante ou vexatória a configurar lesão à esfera íntima da requerente. Mero inadimplemento das rés, incapaz de, no caso concreto, ensejar violação aos direitos extrapatrimoniais da autora. Atraso na entrega das obras e dissabor atinente ao esquema de vagas de estacionamento que não são capazes de gerar danos extrapatrimoniais indenizáveis. Indenização moral indevida. Sentença mantida neste quesito. 6. Ônus sucumbenciais. Partes que sucumbiram reciprocamente na demanda. Percentual de sucumbência arbitrado pela sentença que se mostra proporcional. Distribuição da sucumbência mantida. 7. Recurso das rés não provido, e recurso da autora parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10345105620238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Mary Grün, Data de Julgamento: 28/08/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024).

No que concerne ao critério de fixação da indenização, este Tribunal possui entendimento pacificado no sentido de que é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes em percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculado sobre o valor do imóvel, durante o período compreendido entre o atraso na entrega do imóvel e a efetiva disponibilização das chaves ao adquirente. Tal parâmetro mostra-se razoável, proporcional e adequado, encontrando-se em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. A exemplo:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO ADITIVO CONTRATUAL VÁLIDO. LUCROS CESSANTES NO MONTANDE DE 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. TAXA CARTORÁRIA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Fernanda Paiva de Sousa contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Meta Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Ckom Engenharia Ltda., reconheceu a mora das rés no atraso na entrega de imóvel e as condenou ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso, julgando improcedentes os demais pedidos. A apelante busca majoração dos lucros cessantes para 1% do valor do imóvel e indenização por danos morais no montante de R$ 60.000,00, além da devolução de 50% da taxa cartorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se o percentual de 0,5% aplicado aos lucros cessantes deve ser majorado; estabelecer se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral passível de indenização; e determinar se há fundamento para a devolução de 50% da taxa cartorária paga pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na entrega do imóvel, causado pela culpa exclusiva das rés, caracteriza descumprimento contratual que enseja o pagamento de lucros cessantes
. A jurisprudência pacífica do STJ presume o prejuízo do comprador nesses casos. O percentual de 0,5% fixado sobre o valor do imóvel é adequado e alinhado ao entendimento majoritário desta Corte e do STJ, razão pela qual não se justifica a majoração
.

O dano moral decorre da conduta abusiva, descuidada e desrespeitosa das rés, causando frustração, angústia e impotência à consumidora. Não se trata de mero aborrecimento cotidiano, mas de violação a direitos fundamentais do consumidor. Assim, a indenização por danos morais é cabível e fixada no valor de R$ 10.000,00, proporcional ao dano e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A taxa cartorária, conforme previsto no art. 490 do Código Civil e na Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), constitui encargo ordinário e legítimo do adquirente, salvo disposição contratual em contrário, o que não foi demonstrado pela apelante. Assim, não há fundamento jurídico para a devolução dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, mantidos os demais termos da sentença, incluindo o percentual de 0,5% aplicado aos lucros cessantes e o indeferimento do pedido de devolução da taxa cartorária.

Tese de julgamento:

O atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva da construtora enseja o pagamento de lucros cessantes, com percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel por mês de atraso, conforme entendimento consolidado.

O atraso significativo na entrega de imóvel, acompanhado de conduta desrespeitosa e abusiva da construtora, pode gerar dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.

As taxas cartorárias referentes à formalização do registro de propriedade constituem obrigação do adquirente, salvo disposição contratual em contrário.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 395, 402, 475, 490 e 944; Lei nº 6.015/1973; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 12.11.2018; TJ-RS, AC nº 70077038909/RS, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 28.11.2019; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001530-53.2019.8.13.0194, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 09.04.2024.

A C Ó R D Ã O

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022577-31.2016.8.14.0006 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025)

Dos danos morais:

No tocante à pretensão de afastamento dos danos morais, a sentença igualmente merece ser reformada. A jurisprudência pátria, em especial em relação aos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, reconhece que o atraso na entrega do imóvel não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de situação que frustra legítima expectativa do consumidor, comprometendo projeto de moradia, planejamento familiar e financeiro, ocasionando angústia superior ao mero dissabor cotidiano.

Observemos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em relação à problemática:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM MANTIDO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por DIRECIONAL AMETISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FABIANA DE FÁTIMA LIMA DOS SANTOS em ação ordinária cumulada com indenização por danos materiais e morais. A autora alegou atraso na entrega de unidade imobiliária no empreendimento “Verano Residencial Club”, por ausência de envio da documentação necessária para o financiamento. Pleiteou indenização por lucros cessantes, danos morais e revisão de cláusulas contratuais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 mensais, a título de lucros cessantes, no período entre abril de 2015 e maio de 2016, bem como R$ 10.000,00 por danos morais, além das custas e honorários. A ré recorreu, buscando a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se é devida a indenização por lucros cessantes decorrente do atraso na entrega do imóvel; estabelecer se houve configuração de dano moral indenizável; determinar o termo inicial para a incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de entrega do imóvel no prazo contratual caracteriza inadimplemento contratual, cuja responsabilidade recai sobre a construtora, que não produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tampouco justificou o atraso por caso fortuito ou força maior.

A jurisprudência do STJ admite a presunção de lucros cessantes em hipóteses de inadimplemento na entrega de imóvel, cabendo ao fornecedor afastar essa presunção com prova robusta, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

O atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, aliado à frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria, gera abalo moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização.

A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, em hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais e morais fluem a partir da citação, conforme previsto no art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso na entrega de imóvel por culpa da construtora gera o dever de indenizar por lucros cessantes, independentemente de comprovação específica do prejuízo, diante da presunção legal do dano.

O descumprimento contratual que frustra a legítima expectativa do consumidor quanto à entrega da casa própria enseja indenização por danos morais.

Em casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402, 405 e 944; CPC/2015, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018; STJ, AgInt no REsp 2041740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.05.2023; TJRS, AC 70077038909, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, 17ª Câmara Cível, j. 28.11.2019.

A C Ó R D Ã O

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018384-92.2015.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2025 ).

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. MONTANTE DEVIDO SOBRE O VALOR INTEGRALIZADO A PARTIR DA EFETIVA ENTREGA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS MAJORADOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO PEDIDO. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS AOS PATRONOS DA PARTE ADVERSA. REFORMA DA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por adquirente de imóvel visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária contra a incorporadora e a construtora, em razão do atraso na entrega do empreendimento Ville Laguna. A unidade deveria ter sido entregue até dezembro de 2013, considerando o prazo de prorrogação, mas somente foi disponibilizada ao comprador em março de 2015. O apelante pleiteia: a majoração da indenização por danos morais; a devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra; e o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sustentando sua sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 deve ser majorada; estabelecer se é devida a devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra; e verificar se houve sucumbência mínima do apelante, justificando o afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso excessivo na entrega do imóvel, superior ao prazo de prorrogação contratual de 180 dias, configura descumprimento contratual injustificado e enseja indenização por danos morais,

sendo razoável e proporcional a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00,
considerando a frustração e os transtornos causados ao comprador.

A devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra não é possível, pois a cobrança é realizada pela Caixa Econômica Federal, instituição que não integra o polo passivo da demanda, sendo a matéria de competência da Justiça Federal.

Considerando que a parte apelante obteve provimento na maior parte de seus pedidos e que apenas o pleito relativo à taxa de evolução de obra foi indeferido, caracteriza-se sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, afastando-se sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O atraso injustificado na entrega do imóvel, quando superior ao prazo máximo de prorrogação contratual, configura dano moral indenizável, justificando a majoração do quantum indenizatório.

A cobrança da taxa de evolução de obra pela instituição financeira não pode ser objeto de devolução em ação que não inclui o agente financeiro no polo passivo, sendo a matéria de competência da Justiça Federal.

Caracterizada a sucumbência mínima do autor, deve ser afastada sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, 14 e 51; Código de Processo Civil, art. 86, parágrafo único; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1939725/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2122039-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2024; TJ-RS, AC nº 70077038909/RS, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, 17ª Câmara Cível, j. 28.11.2019, DJe 06.12.2019.

A C Ó R D Ã O

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015822-13.2015.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ORION INCORPORADORA LTDA contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$
15.000,00 para R$ 10.000,00
, mantendo a condenação por lucros cessantes. A embargante alega a existência de omissão quanto à tese da legalidade das cláusulas contratuais e à insuficiência da configuração dos danos morais, bem como contradição na aplicação da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da legalidade das cláusulas contratuais e da insuficiência do dano moral; (ii) avaliar a existência de contradição na não aplicação da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há omissão na decisão embargada, pois o acórdão já fundamentou a aplicação dos Temas 970 e 971 do STJ quanto à possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, bem como destacou a presunção do dano moral em razão do atraso na entrega do imóvel.

4.

O princípio do pacta sunt servanda e a boa-fé objetiva foram analisados implicitamente na fundamentação, sendo desnecessário novo pronunciamento sobre o tema.

5.

A contradição alegada quanto à sucumbência recíproca não se verifica, pois a redução do valor da indenização por danos morais não implica sucumbência recíproca, conforme entendimento consolidado na Súmula 326 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A inexistência de omissão se confirma quando a decisão embargada fundamenta suficientemente as questões suscitadas, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos das partes.

2.

O atraso na entrega de imóvel gera presunção de dano moral indenizável, não sendo necessária a comprovação específica do prejuízo.

3.

A redução do valor da indenização por danos morais não implica sucumbência recíproca, conforme a Súmula 326 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 6º, VIII; STJ, Temas 970 e 971.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326; STJ, REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.11.2018; TJPA, Apelação Cível, nº 0150153-92.2016.8.14.0301, Rel. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063613-75.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

Assim, a lesão extrapola os limites do simples inadimplemento, atingindo direitos de personalidade, sobretudo quando a finalidade do imóvel está relacionada ao direito fundamental à moradia.

Nessa linha, em casos análogos, este Tribunal tem fixado a indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como demonstrado acima, valor que se mostra razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da reparação integral, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de cumprir adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de ID 16097688 para fixar os danos materiais (lucros cessantes/danos emergentes) em 0,5%
(meio por cento) ao mês, calculado sobre o valor do imóvel, durante o período compreendido entre o atraso na entrega do imóvel e a efetiva disponibilização das chaves ao adquirente
. Em relação aos danos morais, fixo-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelos motivos acima expostos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026